Tribunal: TJSP
Processo: 1015313-68.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância com o decidido pelo STJ no Tema 905.